Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711435-44.2017.8.07.0007 RECORRENTE: FABIO HENRIQUE DAMASCENA PRADO RECORRIDO: FERNANDA DE ARAUJO XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE CONTRATO DE PERMUTA. SUPOSTA MOEDA DIGITAL, VIRTUAL OU CRIPTOGRÁFICA. KRIPTACOIN. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. ATIVIDADE NÃO PERMITIDA PARA O MERCADO DE CAPITAIS. LEI 6.385/1976. NULIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1.Hipótese de suposta nulidade de contrato de permuta, relativo a cotas da sociedade empresária WS Corporate Soluções em Tecnologia para investimentos na moeda Kriptacoin. 2. A previsão estabelecida contratualmente para a obtenção de rendimento diário no importe de R$ 30,00 (trinta reais) por cota “investidor anjo K3” da sociedade empresária WS Corporate Soluções em Tecnologia não decorre das atividades previstas no art. 1o, da Lei no 6.385/1976. 2.1 A referida sociedade empresária não capta recurso para financiamento de suas respectivas atividades, nem mesmo promove projetos de investimentos com o intuito de remunerar os supostos investidores com dividendos ou juros sobre capital próprio, de acordo com as atividades permitidas para o mercado de capitais, nos termos do art. 1o da Lei no 6.385/1976. 3. As chamadas “moedas virtuais” ou “moedas criptográficas” são representações digitais de valor não emitidas pelo Banco Central ou por outra autoridade monetária. Seu valor decorre da confiança depositada nas respectivas regras de funcionamento e na cadeia de participantes e não se confundem com as "moedas eletrônicas", que são consubstanciadas em unidades financeiras oficiais e mantidas em meio eletrônico apenas para permitir ao utente do sistema a realização de operações financeiras nos termos da Lei no 12.865/2013. 3.1. A despeito da ausência de regulamentação sobre a utilização de moedas digitais e a sua possibilidade de comercialização no Brasil, há órgãos de proteção ao sistema financeiro e ao consumidor que têm o dever legal de fiscalizar as práticas comerciais envolvendo moedas digitais, tais como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), bem como o órgão nacional de coordenação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC). 4. As modalidades de práticas mais comuns que têm a aparência de negócio lícito, mas dissimulam a prática de delitos são as denominadas “pirâmides financeiras” e os “esquemas de Ponzi”. 4.1. As primeiras consistem em estruturas formais que atuam por meio de promessas de ganhos elevados em curto prazo, em especial para os que iniciaram o esquema e fazem parte do nível superior da estrutura formal do pretenso negócio, com a utilização de bem, serviço ou produtos fictícios, como “moedas digitais”, para a captação de recursos e a entrada de novos integrantes. Convém destacar que o sistema denominado “Marketing Multinível”, espécie de venda direta, é pratica considerada lícita e se diferencia da pirâmide financeira, desde que consista na venda de produtos reais para o público em geral, tendo como forma de remuneração a compensação pelas vendas ou pelas revendas às pessoas recrutadas pelo integrante da referida estrutura comercial. 4.2. O “Esquema de Ponzi”, por sua vez, ocorre com apenas um operador do sistema ilícito, que atrai investidores com promessas de retornos extraordinários sobre o capital inicialmente aportado, sem que exista a necessidade de investimentos expressivos. São exemplos do aludido esquema o caso dos empreendimentos “Fazendas Unidas Boi Gordo” e “Avestruz Master”. 4.3. Por fim, convém destacar a existência das operações de captação de poupança popular, prevista na Lei no 5.768/1971, conduta lícita e que se caracteriza pela venda ou promessa de venda de bens, direitos ou serviços de qualquer natureza, mediante a oferta pública e o pagamento antecipado do preço para entrega futura e certa. 5. A ilicitude do negócio jurídico ou de seu objeto constitui causa de nulidade, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil. 5.1. No caso dos autos é evidente que o objeto do contrato de permuta consistiu no acesso em pirâmide financeira, crime contra a economia popular tipificado no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951. 5.2. “A nulidade do negócio jurídico ilícito independe de a conhecerem os que o concluíram: o ilícito é ilícito, ainda que o não vejam os que manifestaram a vontade, ou o conhecimento ou o sentimento, ou o que os manifestou” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo IV. Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). 5.3. Assim, a ausência do conhecimento do ilícito, ou mesmo a existência de eventual boa-fé de ambas as partes, não afasta a ilicitude do objeto do negócio decorrente de “pirâmide financeira”. 6. Nulidade do contrato de permuta celebrado entre as partes declarada. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 422 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora, ao concluir pela prescindibilidade do conhecimento acerca da ilicitude do objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes, mitigou o princípio da boa-fé, incidente no contratos, e, ainda, deixou de considerar a conduta contraditória da ora recorrida, que seria investidora contumaz em transações com moeda digital e que, portanto, teria assumido o risco do negócio em debate. Colaciona julgado do ST, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada violação ao artigo 422 do Código Civil, bem assim, em relação ao dissenso pretoriano, isso porque a turma julgadora consignou que, verbis: “O caso dos autos não se refere à emissão e operação financeira fundamentada em moeda digital, mas há apenas a previsão de expediente para a prática da conduta ilícita denominada “pirâmide financeira”, ilícito absoluto que se encontra inclusive tipificado como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951 (...) evidente que o objeto do contrato em análise é, como já afirmado, a estruturação de pirâmide financeira, crime contra a economia popular tipificado no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951. (...) Nesse sentido, é possível concluir que a ausência do conhecimento da ilicitude do objeto de parte do negócio de permuta, já reconhecido como delito, bem como a eventual e improvável ocorrência da boa-fé das partes na celebração do aludido negócio, não afasta a ilicitude do objeto e a respectiva nulidade do contrato” (ID 12639727 - Págs. 8 e 10). Com efeito, a conclusão colegiada, conforme excertos do acórdão suso transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o REsp 1707870, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJ-e 11/2/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029